Tribunal: TJSP
Processo: 2232669-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária - Contra r. decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na suspensão dos descontos considerados abusivos pelos servidores, efetuados pela Municipalidade – Agravante que foi intimada para recolhimento da taxa postal para intimação do agravado e permaneceu inerte – Inobservância ao

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária - Contra r. decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na suspensão dos descontos considerados abusivos pelos servidores, efetuados pela Municipalidade – Agravante que foi intimada para recolhimento da taxa postal para intimação do agravado e permaneceu inerte – Inobservância ao disposto no artigo 4o da Resolução no. 833/2004 do Conselho Superior da Magistratura – Inadmissibilidade recursal -

Recurso não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232669-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DE GUARULHOS, é
agravado MUNICÍPIO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232669-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 2232669-93.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Juiz de primeiro grau: Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo
Agravante: Associação dos Agentes de Fiscalização de
Guarulhos
Agravado: Município de Guarulhos
Voto no 33.026

AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Ordinária - Contra
r. decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada,
consistente na suspensão dos descontos considerados
abusivos pelos servidores, efetuados pela Municipalidade
Agravante que foi intimada para recolhimento da taxa postal
para intimação do agravado e permaneceu inerte

Inobservância ao disposto no artigo 4o da Resolução no.
833/2004 do Conselho Superior da Magistratura

Inadmissibilidade recursal -
Recurso não conhecido
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
(fls.01/12), com pedido de tutela recursal antecipada, interposto por
Associação dos Agentes de Fiscalização de Guarulhos, em sede de
Ação Ordinária, contra r. decisão (fls.31) do Juízo da 1a Vara da
Comarca de Guarulhos, que indeferiu o pedido de tutela antecipada,
consistente na suspensão dos descontos considerados abusivos
pelos servidores, efetuados pela Municipalidade.
Alega o(a) recorrente, em síntese, perigo de
dano irreparável se mantida a decisão atacada; abuso de poder no
tocante ao valor dos descontos em se tratando de auxílio-
alimentação. Requer a concessão da tutela recursal antecipada para
se reformar a decisão a quo, no sentido de se conceder a tutela e
suspender os descontos superiores a 20% do vale-refeição dos
representados pela Associação agravante e, ao final, o provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232669-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
recursal. Documentos às fls.13 e seguintes.
Decisão deste Relator que manteve a
decisão agravada (fls.36/37).
Intimado para providenciar a guia de
recolhimento da taxa postal (fls.39), o recorrente quedou-se inerte
(fls.39).
É o breve relatório.
O agravo não merece conhecimento.
Estabelece o Provimento no. 833/2004 do
Conselho Superior de Magistratura, em cumprimento ao disposto no
art. 4o, § 4o da Lei no. 11.608/03, que regula a Taxa Judiciária
incidente sobre os serviços públicos de natureza forense, em seu
artigo 4o, os valores a serem recolhidos para a citação e intimação
procedida pela via postal.
No caso dos autos, o agravante foi intimado
a providenciar o recolhimento da taxa postal para a efetiva intimação
do agravado, mas permaneceu silente. Assim, evidenciada a
impossibilidade do conhecimento do recurso.
Portanto, o presente Agravo de Instrumento
não merece seguimento, uma vez que não houve preenchimento do
pressuposto recursal objetivo da regularidade, diante do decurso do
prazo legal para apresentação da guia de recolhimento para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232669-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
intimação do agravado para responder ao recurso.
Neste sentido já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA MUNICÍPIO DE SÃO PAULO -
Ausência de recolhimento das custas para intimação pessoal da
Fazenda Pública para oferecimento de contraminuta Inércia do
agravante, embora intimado para efetuar o recolhimento Não
conhecimento do recurso - Precedentes dessa C. Câmara Recurso
não
conhecido.”
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No:
2174358-80.2018.8.26.0000 - 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo
Rel. Eurípedes Faim - 19 de
outubro de 2018.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
Eduardo Gouvêa

Desembargador Relator